Tribunal: TJMT
Processo: 1012578-40.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIO LAWTERER ROMEIRO - CPF: 801.661.131-15 (RECORRENTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1012578-40.2021.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE SORRISO/MT

Recorrido(s):

LUCIO LAWTERER ROMEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As provas documentais são suficientes para sanar a controvérsia, tendo em vista que a própria administração reconhece o direito do Recorrido, conforme documento emitido pela Secretária Municipal anexado ao ID n. 124341728, portanto, não restou configurado o cerceamento de defesa alegado pelo Município Recorrente.

2.
Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Recorrido LUCIO LAWTERER ROMEIRO, postulando o recebimento da quantia de R$ 6.710,92 (seis mil, setecentos e dez reais e noventa e dois centavos), referente a horas extras em 50%, na quantidade de 228h22min, não pagas pelo Município.

3
. O artigo 63 da Lei Complementar 140/11 estabelece que a jornada de trabalho do Recorrido é de 08 (oito) horas diárias.

4.
O documento anexado ao ID n. 124341728, emitido pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, em 09 de novembro de 2021, atesta que o Recorrido possui um saldo de horas extras de 228h22min, no percentual de 50%.

5.
No caso, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento a atestar que referidas horas tenham sido pagas, bem como o documento emitido pela própria Administração é suficiente para reconhecer ao direito do Recorrido.

6.
Logo, tem-se que o Recorrente deixou de realizar o pagamento devido ao Recorrido, portanto, a ação de cobrança é procedente.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022